Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-38.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705102-38.2024.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: ELLEN INEZ DE SOUZA CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 69526403/69385974). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator